Tribunal: STF
Processo: RE 223068
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO - PASSAGEM DO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO
PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO DA LEI Nº 8.112. O tempo de serviço
prestado sob o regime jurídico da CLT é considerado para todos os
efeitos legais ante a adoção do regime jurídico único revelado pela
Lei nº 8.112/90.